Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DE ACORDO FORMALIZADO DIGITALMENTE. REVOGAÇÃO INDEVIDA DE SENTENÇA EXTINTIVA. APLICAÇÃO INDEVIDA DE MULTA. JULGAMENTO CONJUNTO DE RECURSOS. RECURSO DA EXEQUENTE IMPROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de Instrumento interpostos contra decisões proferidas em execução de título extrajudicial. A agravante exequente pleiteia o prosseguimento da execução com base em acordo firmado eletronicamente entre as partes, sem a assinatura de testemunhas, enquanto o agravante executado impugna decisão que, após já publicada sentença extintiva, foi revogada de ofício pelo juízo de origem com base em suposto erro material, ensejando a retomada da execução e a imposição de multa por embargos de declaração tidos como protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acordo extrajudicial firmado eletronicamente e sem a assinatura de testemunhas pode ser considerado título executivo extrajudicial válido; (ii) estabelecer se é válida a revogação, de ofício, da sentença extintiva já publicada com fundamento genérico de erro material; e (iii) verificar se é cabível a aplicação de multa processual por suposta interposição de embargos de declaração protelatórios, quando não demonstrado dolo processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 784, § 4o, do CPC, com redação da Lei no 14.620/2023, admite como título executivo extrajudicial o documento particular assinado eletronicamente pelas partes e advogados, quando comprovadas autoria e integridade do instrumento.
4. A ausência de testemunhas, no caso concreto, não afasta a força executiva do acordo firmado, dada a existência de confissão de dívida, liquidez e exigibilidade, além da assinatura digital e da inserção no sistema eletrônico com certificação de autenticidade, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.331.288/RJ).
5. A sentença extintiva publicada sob o ID 235383301 aperfeiçoou a prestação jurisdicional de primeiro grau, não sendo passível de revogação de ofício, exceto nas hipóteses taxativas do art. 494 do CPC (erro material, erro de cálculo ou embargos de declaração), inexistentes no caso.
6. A decisão que revogou a sentença extintiva, ao invocar genericamente erro material sem demonstração concreta do vício, violou os princípios do devido processo legal, da inalterabilidade da sentença (preclusão pro judicato) e da segurança jurídica.
7. A aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios exige a demonstração inequívoca de intuito meramente dilatório, o que não se verifica quando o recurso visa discutir a legalidade de decisão proferida fora dos limites legais.
8. A própria agravada, em contrarrazões, reconhece indiretamente a nulidade da revogação da sentença, ao pleitear subsidiariamente a reabertura de prazo recursal, o que reforça a existência de vício processual.
9. O restabelecimento da sentença extintiva prejudica o exame do pedido de prosseguimento da execução com base no acordo, que poderá ser reapreciado em momento oportuno, por meio das vias adequadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da exequente improvido. Recurso do executado provido.
Tese de julgamento:
1. O acordo firmado eletronicamente, com assinatura digital das partes e advogados, e cláusulas claras de confissão de dívida, constitui título executivo extrajudicial válido, mesmo sem assinatura de testemunhas, desde que comprovadas autoria e integridade.
2. A revogação de sentença publicada somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas no art. 494 do CPC, cuja inobservância enseja nulidade do ato judicial.
3. A multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios exige demonstração inequívoca de dolo processual, não se aplicando quando o recurso apresenta fundamento plausível de questionamento da legalidade de ato judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 494, 784, § 4o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.331.288/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023.